Tribunal: TCU
Processo: 014.192/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o solidariamente em débito, aplicando-lhe multa e inabilitando-o ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública em razão de impugnação física e financeira de despesas efetuadas com recursos de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuida de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1846/2020-TCU-Plenário que, entre outros, julgou irregulares as contas do Sr. Geraldo Alexandre Maia, ex-prefeito do Município de Paraná/RN, condenou-o solidariamente em débito, aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, e inabilitou-o ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, por atender aos requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.